Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712456-61.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de benefício assistencial recebido pela executada. A agravante sustenta que “Desde a deflagração do Cumprimento de Sentença, vem a Agravante buscando meios de ver satisfeita a obrigação que faz jus, todavia, sem muito sucesso. Porém, tomou conhecimento de que o Agravado é credor de numerário mensal, proveniente de benefício previdenciária, pelo que então por não restar nenhuma outra possibilidade de satisfação do débito ante a inexistência de bens, pugnou pelo deferimento de penhora salarial sobre 10% do importe mensal, sendo que a decisão (Id. 270265034) indeferiu o pedido.” Sustenta que “dizer que a Agravada não pode ser privado de sua remuneração é perpetuar a sua recalcitrante inadimplência, posto que se não pode esta ser privada de sua remuneração, tampouco pode o Agravante deixar de receber o valor a que faz jus. A finalidade teleológica do artigo 833, inciso IV, do CPC, visa garantir ao devedor que mantenha a condição mínima para sua subsistência, entretanto a realidade jurídica tem demonstrado que muitos utilizam o respectivo instituto como subterfúgio para se eximir das obrigações, apresentando como fundamento legal a impenhorabilidade do salário como um escudo para frear aqueles que buscam a satisfação de um crédito específico.” Alega que “se mostram devidamente preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, visto que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito restam devidamente comprovados pelo fato da necessidade de adimplimento verba vindicada, corroborado pelo entendimento do Nóvel Código que mitigou a impenhorabilidade salarial absoluta permitindo a penhora para quitação de débitos de natureza alimentar e não alimentar e sendo ainda que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra existente pelo fato de que quanto mais tempo demorar a concessão do pleito, maiores serão os danos suportados pela Agravante que não vem conseguindo perceber o que lhe é de direito.” Pede “a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda a penhora de 10% sobre o rendimento do Agravado.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. A par da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, cumpre observar que o pedido de constrição recai sobre valores recebidos pela executada do INSS a título de benefício assistencial, o qual, por definição, tem por objetivo auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade. Portanto, o deferimento de tutela de urgência nestes casos deve ser restrito a hipóteses em que se verifica, de plano, que a penhora não prejudicará a subsistência do devedor, o que não é o caso dos autos no momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 30 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora